Tribunal: TJMT
Processo: 1019078-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019078-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- L. P. D. S. R. representado por sua mãe KARINA PINTO DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1019078-48.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Declaração de Reconhecimento de Abusividade c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o tratamento indicado pelo médico que assiste ao requerente, conforme laudo colacionado no id. n.o 66692785, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida, ressaltando que não há urgência.
Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da ANS, sobretudo porque não se trata de métodos para a melhora da saúde, mas, sim, objetiva a modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem.
Afirma que inexistem estudos baseados em medicina que evidencie a superioridade das terapias indicadas em relação ao método convencional.
Discorre, alternativamente, sobre a necessidade do custeio pela tabela médica deduzindo a coparticipação.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem três anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e por indicação médica, foram solicitadas as terapias pelo método ABA, ocupacional e fonoaudióloga.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
O perigo de dano também é iminente na hipótese uma vez que a demora no atendimento pleiteado comprometerá o sucesso do tratamento e consequente desenvolvimento do infante.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator